Tribunal: TJMT
Processo: 1044205-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044205-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[PERICLES ANTONIO DA SILVA CORREA - CPF: 487.135.201-30 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cuiabá (MT), que converteu a prisão temporária em preventiva, nos autos de investigação por roubo majorado e falsidade ideológica. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea para a segregação cautelar, bem como requer substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que evidenciem os requisitos do art. 312 do CPP; (ii) definir se há ausência de contemporaneidade na medida cautelar decretada; (iii) aferir a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva possui fundamentação concreta, baseada na gravidade real do delito, perpetrado mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, conduta classificada como hedionda, somada à condição de foragido do paciente e à reiteração delitiva apurada no curso da investigação.

2. A contemporaneidade dos fundamentos cautelares está presente, considerando que a condição de foragido renova continuamente o risco à aplicação da lei penal, à instrução criminal e à ordem pública, não havendo transcurso de tempo hábil a infirmar a medida.

3. A decretação da prisão preventiva está alicerçada em elementos objetivos e subjetivos, como o
modus operandi
violento, a instrumentalização de terceiro para prática reiterada de assaltos, a utilização de documentos falsos e o histórico criminal ativo, evidenciando risco concreto que não se neutraliza com medidas cautelares menos gravosas.

4. A condição de foragido, a ausência de endereço certo e o descumprimento de ordens judiciais demonstram a inadequação das medidas do art. 319 do CPP para o caso concreto, sendo inócua qualquer providência alternativa à prisão.

5. A decisão impugnada observou os requisitos legais e constitucionais, apresentando fundamentação compatível com o art. 312 do CPP, inclusive nos termos das alterações introduzidas pela Lei n. 15.272/25, com destaque à análise da periculosidade, do risco de fuga e do
modus operandi
violento.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do delito, aliada ao modus operandi violento e ao histórico de reiteração criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A condição de foragido renova a contemporaneidade da medida e evidencia o risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando o paciente não possui domicílio certo e demonstra resistência à atuação jurisdicional”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 313, 319 e 282, §6o, do CPP; art. 5o, incisos LXI e LXIX, da CF/88; Lei n. 8.072/90; Lei n. 15.272/25, TJMT – Enunciados 06 e 43, das TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 1.031.458/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 29/10/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.005.444/CE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 17/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
PERICLES ANTONIO DA SILVA CORREA
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá (MT), que nos autos n. 1005061-36.2025.8.11.0042 converteu a prisão temporária do paciente em preventiva (Id. 335072863 – p. 250-256).

A defesa sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, asseverando que o decreto prisional carece de fundamentação idônea e ampara-se exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Argumenta, ademais, a falta de contemporaneidade entre os fatos (fevereiro de 2025) e a decretação da segregação (agosto de 2025), bem como a inexistência de perigo gerado pelo estado de liberdade, uma vez que a não localização do paciente não seria fundamento suficiente para a medida extrema.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, com a expedição de contramandado ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Ids. 335072856, 335072857, 335072858, 335072859, 335072860, 335072861, 335072862 e 335072863.

Liminar indeferida (Id. 335314377).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem (Id. 336588864).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 340211351).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Extrai-se dos autos que o paciente é investigado pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e falsidade ideológica (art. 299, do CP), em decorrência de fato ocorrido em 18/02/2025, em uma unidade da farmácia Drogasil.

Na ocasião, um indivíduo utilizando um capacete preto e branco com o adesivo do time Botafogo entrou no estabelecimento e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu do caixa a quantia aproximada de R$ 500,00 (quinhentos reais).

As diligências policiais, apoiadas em imagens do circuito de segurança, identificaram que o autor do crime utilizou uma motocicleta Honda Titan vermelha, de placa NJI5E33. O rastreamento do veículo revelou que o antigo proprietário havia vendido a moto para um intermediário conhecido como "Joaquim", que, por sua vez, a revendeu para o paciente. Em depoimento, o irmão de Péricles relatou que este é dependente químico, está desempregado e havia adquirido uma motocicleta com características idênticas dias antes do crime, desaparecendo logo após os fatos.

A investigação avançou com a prisão de outro suspeito, Kelvin Henrique Alves de Almeida, que confessou a prática de diversos assaltos a farmácias. Kelvin reconheceu Péricles por fotografia e revelou que o paciente fornecia a motocicleta e o capacete utilizados nos crimes em troca de uma participação no lucro ou de entorpecentes. Somado a isso, apurou-se que Péricles teria cometido falsidade ideológica ao utilizar dados de terceiros para cadastrar o veículo em um aplicativo de transporte.

Diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal do paciente, a autoridade policial representou pela segregação cautelar. Foram realizadas diversas tentativas de localizá-lo em endereços de familiares e em centros de recuperação, porém todas restaram infrutíferas, sendo certificado que o paciente se encontra em local incerto e não sabido.

Assim, a condição de foragido e o risco de reiteração delitiva levaram o juízo a decretar a prisão preventiva como medida necessária para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos seguintes termos:

Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar do representado constitui medida que se impõe, conforme se demonstrará na fundamentação abaixo.

2.1.
Fumus Comissi Delicti

A materialidade delitiva emerge dos elementos probatórios coligidos, notadamente o Boletim de Ocorrência n. 2025.52177, que formalizou o roubo ocorrido em 18 de fevereiro de 2025, na farmácia Drogasil (ID 185690902 – Págs. 04/06). A descrição detalhada da ação criminosa e dos bens subtraídos (aproximadamente R$ 500,00 e pertences das vítimas) é corroborada pelos depoimentos da gerente do estabelecimento, Sra. ANDREYLLA CRISTYELLE PASSOS DOS SANTOS (ID 185690902 – Págs. 15/16), e da funcionária do caixa, Sra. ANDRESSA OLIVEIRA CRUZ (ID 185690902 – Págs. 26/27), que descrevem a abordagem mediante grave ameaça e uso de arma de fogo.

Os indícios suficientes de autoria recaem sobre o representado PÉRICLES ANTÔNIO DA SILVA CORREA. A investigação, conforme o Relatório de Investigação n. 2025.13.45956 (ID 193557863 - Págs. 01/02), rastreou a motocicleta Honda/CG 150 TITAN, vermelha, placa NJI5E33, utilizada no roubo, até Péricles, após o depoimento do antigo proprietário, Sr. HELDER GUSMÃO DE BRITO (ID 185690902 – Págs. 19/20), que confirmou a venda do veículo a um intermediário que, por sua vez, o repassou a Péricles. O irmão do representado, Sr. MARCOS VENICIOS DA SILVA CORREA (ID 185690902 – Págs. 28/29), informou que Péricles, usuário de drogas e sem emprego fixo, havia adquirido uma motocicleta com características semelhantes.

Adicionalmente, o interrogatório do suspeito KELVIN HENRIQUE ALVES DE ALMEIDA (ID 193557864), preso em 14 de março de 2025, trouxe novos e contundentes indícios.

Kelvin confessou a prática de outros roubos a farmácias (incluindo a Drogasil) utilizando a motocicleta e o capacete fornecidos por Péricles, em troca de divisão de drogas. Kelvin reconheceu Péricles por foto como sendo a pessoa que lhe emprestou a motocicleta e o capacete para cometer os roubos, reforçando a ligação de Péricles com a reiteração criminosa e a instrumentalização da ação delituosa.

2.2.
Periculum Libertatis

A configuração do
periculum libertatis
demanda evidências de que a liberdade do representado, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal.

2.2.1. Garantia da Ordem Pública

A gravidade concreta do delito imputado ao representado, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I do Código Penal), é manifesta. Tal crime é considerado hediondo pela Lei n. 8.072/90, indicando a alta reprovabilidade social da conduta. Conforme bem pontuou o i. representante ministerial, a liberdade do representado Péricles representa risco à coletividade, dada sua conduta reiterada e violenta.

Os indícios de reiteração criminosa são substanciais e confirmam a periculosidade social do agente. A confissão de Kelvin Henrique Alves de Almeida de ter cometido outros roubos utilizando os meios fornecidos por Péricles (motocicleta e capacete), em troca de drogas, sugere um padrão de envolvimento contínuo em atividades criminosas. Além disso, conforme ressaltado pelos órgãos de persecução penal – e corroborado pelo extrato de antecedentes carreados sob o ID 186969247, bem como pelo espelho extraído do sistema SEC – Péricles possui envolvimento prévio em atividades ilícitas e, aparentemente, registros ativos (sem visibilidade por este juízo) perante as Varas de Violência Doméstica e Terceira Vara Criminal, todas desta Comarca da Capital, o que reforça sua propensão à prática delitiva e a imperiosa necessidade de sua segregação para resguardar a ordem pública, prevenindo a continuidade e a reiteração criminosa e evitando o abalo à credibilidade da justiça.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Destaquei.

2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal

A permanência do representado em liberdade representa um risco concreto à regularidade da instrução criminal. PÉRICLES ANTÔNIO DA SILVA CORREA encontra-se em local incerto e não sabido, conforme Relatório de Intimação n. 2025.13.18881 (ID 185690902 - Pág. 42), que detalha as diligências infrutíferas para localizá-lo e intimá-lo para interrogatório.

Sua condição de foragido impede a realização de diligências essenciais, como o interrogatório formal e eventuais atos de reconhecimento pessoal por parte das vítimas e testemunhas, o que prejudica a coleta de provas e a elucidação completa dos fatos. A não localização de Péricles, mesmo após a decretação de sua prisão temporária, é um claro sinal factual de que sua liberdade obstrui a busca pela verdade.

2.2.3. Aplicação da Lei Penal

A ciência do representado sobre a investigação em curso, evidenciada pelo seu desaparecimento e pela impossibilidade de ser localizado para o cumprimento da prisão temporária, cria um incentivo factual para que ele busque evitar as consequências de seus atos.

Diante da gravidade dos eventos apurados e do avanço da coleta de informações, a permanência do representado em liberdade pode ser utilizada como uma oportunidade para que ele se desvincule do local ou de alguma forma se furte às responsabilidades que possam advir da conclusão da apuração.

A potencial evasão, ou qualquer outra ação destinada a evitar as sanções resultantes dos fatos, prejudicaria de forma factual o desfecho da investigação e de uma futura e eventual ação penal.

2.3. Contemporaneidade

Os riscos que justificam a medida cautelar são atuais e presentes, demonstrando que a situação não se encontra distante no tempo, mas sim em desenvolvimento factual.

O roubo ocorreu em 18/02/2025. A prisão temporária de Péricles foi decretada em 03/04/2025 (ID 189330206), mas o investigado não foi localizado para seu cumprimento. A autoridade policial representou pela conversão da prisão temporária em preventiva em 12/05/2025 (ID 193557861), fundamentando-se na persistente não localização do investigado e nos novos elementos trazidos pela confissão de Kelvin Henrique Alves de Almeida, ocorrida em 14/03/2025, que apontam para a reiteração criminosa de Péricles.

A conduta de Péricles de permanecer foragido e as informações sobre seu envolvimento em uma série de roubos ocorridos em datas próximas à investigação inicial (conforme o depoimento de Kelvin), ilustram que os perigos à ordem pública e à coleta de informações são atuais e em curso, não se tratando de fatos pretéritos que perderam seu efeito.

2.4. Proporcionalidade e Adequação da Medida

A gravidade dos eventos – roubo majorado pelo emprego de arma de fogo – e a clara indicação de reiteração criminosa, aliadas à condição de Péricles como foragido, demonstram que sua permanência em liberdade, mesmo sob condições restritivas, não é suficiente para neutralizar o risco factual.

A incapacidade de localizar Péricles para cumprimento da prisão temporária, seu histórico de dependência química, seu paradeiro desconhecido e a ausência de domicílio certo, aliados à sua vida pregressa, evidenciam uma propensão à prática delitiva e à evasão que medidas alternativas, como o monitoramento eletrônico ou quaisquer outras previstas no ordenamento, não seriam capazes de contê-lo de forma efetiva. A única forma de interromper essa sequência de atos e de garantir a efetividade da persecução penal é a restrição completa da liberdade do representado. A imposição de restrições mais brandas não alteraria factualmente a dinâmica de risco já observada.

A prisão preventiva, neste cenário, é a única medida capaz de efetivamente neutralizar o risco de reiteração delitiva, assegurar a integridade da instrução criminal e garantir a aplicação da lei penal, sendo, portanto, proporcional à intensidade do risco e à gravidade das condutas imputadas.

Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal,
ad literam
: "Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei n. 12.403, de 2011). (...). (Id. 335072863 – p. 250-256).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

No caso vertente, o
fumus comissi delicti
encontra-se fartamente configurado. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria restaram devidamente consubstanciados pelo Boletim de Ocorrência (Id. 335072859 – p. 16-18), que formalizou o crime de roubo majorado ocorrido em 18.02.2025 na farmácia Drogasil, pelo Termos de Exibição e Apreensão (Id. 335072859 – p. 29-30, 33-34 e 47-50) e pelo Relatório de Investigação (Id. 335072859 – p. 78-83).

Tais elementos são robustecidos pelos depoimentos da gerente e da funcionária do caixa do estabelecimento (Id. 335072859 – p. 27-28 e 38-39), que descrevem minuciosamente a abordagem mediante grave ameaça e uso de arma de fogo.

Ademais, a justa causa para a segregação é reforçada pelo interrogatório do corréu Kelvin Henrique Alves de Almeida (Id. 335072859 – 55-58), o qual, ao ser preso em flagrante, confessou a prática do delito e delatou o paciente, reconhecendo-o por fotografia como o indivíduo que lhe forneceu a motocicleta Honda Titan vermelha, placa NJI5E33, e o capacete com adesivo do Botafogo utilizados na empreitada criminosa. A autoria é igualmente indiciada pelo rastreamento da cadeia dominial do veículo, que vinculou a posse da motocicleta ao paciente em datas contemporâneas aos fatos.

No que concerne ao risco gerado pelo estado de liberdade do paciente, diferente do que sustenta a impetrante, a prisão não se fundamenta na gravidade abstrata, mas sim na gravidade concreta do
modus operandi
e na periculosidade do agente.

O crime foi perpetrado mediante grave ameaça com arma de fogo, conduta que ostenta natureza hedionda (Lei n. 8.072/90) e gera fundado pânico social. A jurisprudência pátria é uníssona em admitir que a periculosidade revelada pela forma de execução do delito justifica a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública.

Acerca do tema:

A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (...) (STJ, AgRg no HC n. 1.005.444/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

No tocante ao risco de reiteração delitiva, o histórico criminal do paciente revela uma propensão à vida delituosa, com registros processuais datados de 2003, 2006, 2009 e 2010, além de possuir inquéritos e ações penais por infrações dolosas em curso perante a Terceira Vara Criminal e Varas de Violência Doméstica da Capital.

Ademais, a dedicação a atividades ilícitas é reforçada pela prática de falsidade ideológica, visto que o paciente utilizou dados e CNH em nome de terceiros para cadastrar o veículo utilizado nos crimes em um aplicativo de transporte (99 Tecnologia), demonstrando um
modus operandi
voltado a ludibriar a fiscalização e facilitar a reiteração delitiva.

Esse cenário atrai a aplicação do
Enunciado n. 6
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que dispõe:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nessa esteira de pensar, este Tribunal entendeu:

Tese de julgamento: “A presença de elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva, sendo inadequadas medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis”. (...) (N.U 1007274-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025).

A defesa traz à baila a alteração promovida pela Lei n. 15.272/25, que incluiu o § 4o ao art. 313 do CPP, vedando a prisão preventiva baseada em gravidade abstrata. Ocorre que, na hipótese vertente, o magistrado de primeiro grau cumpriu rigorosamente o dever de fundamentação, apontando elementos fáticos específicos - como o uso ostensivo de arma de fogo e a vida pregressa voltada ao crime - que superam o mero tipo penal incriminador.

A Lei n. 15.272/25, buscando regulamentar melhor os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, trouxe as seguintes redações aos §§ 5o e 6o no art. 310 e §§ 3o e 4o no art. 312, todos do CPP:

§ 5o São circunstâncias que, sem prejuízo de outras, recomendam a conversão da prisão em flagrante em preventiva:

I – haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;

II – ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;

(...).

V – ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou

(...).

§ 6o A decisão de que trata o
caput
deste artigo deve ser motivada e fundamentada, sendo obrigatório o exame, pelo juiz, das circunstâncias previstas nos §§ 2o e 5o deste artigo e dos critérios de periculosidade previstos no § 3o do art. 312.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

(...).

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

§ 4o É incabível a decretação da prisão preventiva com base em alegações de gravidade abstrata do delito, devendo ser concretamente demonstrados a periculosidade do agente e seu risco à ordem pública (...) conforme o caso.

Quanto à ausência de contemporaneidade, tal tese não resiste a um exame atento. O fato de o mandado ter sido expedido meses após o crime decorre, em grande parte, da própria conduta do paciente, que se encontra em local incerto e não sabido desde fevereiro de 2025. A condição de foragido renova a atualidade do risco à aplicação da lei penal e à instrução criminal.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do distrito da culpa reforça a imprescindibilidade da medida extrema:

No que diz respeito à alegada ausência de contemporaneidade, consoante consignado pelo Juízo a quo, o paciente permanece na condição de foragido. Desse modo, não há se falar em ilegalidade flagrante a ser sanada nesta oportunidade, pois, nos moldes da jurisprudência deste Tribunal Superior, "a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal (...) (STJ, AgRg no HC n. 1.031.458/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

No que tange à aplicação do artigo 319 do Código de Processo Penal, imperioso destacar que a segregação cautelar ostenta natureza de
ultima ratio
, sendo a "exceção da exceção" dentro do sistema de liberdades constitucionais. Todavia, no cenário fático delineado, as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes para neutralizar o perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do paciente.

A insuficiência de tais restrições decorre, primordialmente, da condição de foragido de Péricles Antônio da Silva Correa, que se encontra em local incerto e não sabido desde fevereiro de 2025. Ora, se o paciente esquiva-se deliberadamente do distrito da culpa e obstaculiza o cumprimento de mandados judiciais, medidas como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo seriam inócuas, uma vez que pressupõem a colaboração e a localização do indivíduo para sua efetiva fiscalização.

Ademais, a gravidade concreta da conduta aliada ao histórico criminal do agente, que registra infrações dolosas anteriores e indícios de profissionalismo na atividade ilícita, demonstra que medidas mais brandas não possuem o condão de frear o ímpeto delitivo. Portanto, diante da ineficácia factual das medidas do art. 319 do CPP frente ao perfil de evasão e reincidência do paciente, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a segurança coletiva.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(STJ, AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Dessa forma, admitir a liberdade provisória ou a aplicação de medidas menos gravosas em face de quem se encontra foragido desde fevereiro de 2025, demonstrando total desprezo pelas ordens judiciais e pela aplicação da lei penal, seria manifestamente ineficaz para acautelar o meio social. No cenário delineado, a manutenção da custódia revela-se como a única via capaz de interromper a logística criminosa e neutralizar o perigo real gerado pelo estado de liberdade do paciente.

Confrontando as alegações defensivas, observo que os predicados pessoais favoráveis invocados - como a suposta residência fixa e o exercício da atividade de motorista autônomo via aplicativo (99 Tecnologia) -, embora existentes sob o prisma da primariedade técnica, não têm o condão de, por si sós, revogar a custódia cautelar.

É imperioso destacar que o paciente utilizou dados falsos e CNH de terceiros para cadastrar o veículo no referido aplicativo, o que enfraquece a tese de ocupação lícita e reforça o
modus operandi
voltado a ludibriar a justiça.

Ademais, as investigações e o histórico criminal do agente apontam para uma propensão à reiteração delitiva e periculosidade social, o que atrai a incidência do entendimento consolidado no
Enunciado n. 43
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, o qual dispõe que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.

Em sendo assim, sem que se vislumbre qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia no decreto prisional, e inexistindo alteração no quadro fático-jurídico que deu ensejo à segregação - especialmente pela persistente condição de foragido do paciente e pela gravidade concreta das condutas a ele imputadas —, entendo que a presente impetração não comporta acolhimento.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Péricles Antonio da Silva Correa
, mantendo, por estes e seus próprios fundamentos, a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias de Cuiabá (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026